Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-36.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009972-36.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZINEIA ROSA DE SOUZA - CPF: 038.356.131-03 (APELANTE), CATIANE BATISTA DA SILVA - CPF: 013.402.870-80 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida por instituição financeira e acolheu parcialmente o pedido reconvencional para afastar a cobrança da tarifa de avaliação de garantia, determinando a devolução dos valores pagos, de forma simples.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inepta a petição inicial pela ausência do contrato de financiamento; (ii) saber se é válida a constituição em mora, diante da devolução do AR com a anotação “não procurado”; (iii) saber se a taxa de juros remuneratórios ultrapassa os limites da taxa média de mercado, ensejando revisão contratual; (iv) saber se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada, vedada pelo CDC.

III. Razões de decidir

A petição inicial não é inepta, pois consta nos autos o contrato de financiamento firmado entre as partes, inexistindo ausência de documento essencial.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, considera suficiente, para fins de constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que não tenha sido pessoalmente recebida.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,62% ao mês e 53,22% ao ano) não configura abusividade, por se manter compatível com a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central à época da contratação, conforme precedentes do STJ.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a expressa anuência do consumidor, por meio de documento específico e apartado do contrato principal, o que afasta qualquer vício de consentimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recebimento da notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se enviada ao endereço contratual. Não configura abusividade a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano quando compatíveis
com a média de mercado. A contratação de seguro prestamista não caracteriza venda casada quando demonstrada a anuência expressa e autônoma do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida por instituição financeira e acolheu parcialmente o pedido reconvencional para afastar a cobrança da tarifa de avaliação de garantia, determinando a devolução dos valores pagos, de forma simples.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é inepta a petição inicial pela ausência do contrato de financiamento; (ii) saber se é válida a constituição em mora, diante da devolução do AR com a anotação “não procurado”; (iii) saber se a taxa de juros remuneratórios ultrapassa os limites da taxa média de mercado, ensejando revisão contratual; (iv) saber se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada, vedada pelo CDC.

III. Razões de decidir

A petição inicial não é inepta, pois consta nos autos o contrato de financiamento firmado entre as partes, inexistindo ausência de documento essencial.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, considera suficiente, para fins de constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que não tenha sido pessoalmente recebida.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,62% ao mês e 53,22% ao ano) não configura abusividade, por se manter compatível com a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central à época da contratação, conforme precedentes do STJ.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a expressa anuência do consumidor, por meio de documento específico e apartado do contrato principal, o que afasta qualquer vício de consentimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recebimento da notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se enviada ao endereço contratual. Não configura abusividade a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano quando compatíveis
com a média de mercado. A contratação de seguro prestamista não caracteriza venda casada quando demonstrada a anuência expressa e autônoma do consumidor.”

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Omni S.A. Credito, Financiamento e Investimento
moveu ação de busca e apreensão contra
Luzineia Rosa de Souza
, sendo o feito principal julgado procedente e, acolhido parcialmente o pleito reconvencional para
determinar a revisão do contrato para afastar a
tarifa de avaliação de garantia, bem como a restituição dos valores na forma simples.

Irresignada, formula a apelante pela reforma da sentença sustentando a
inépcia da petição inicial, por ausência do contrato de financiamento nos autos, bem como a ineficácia da notificação extrajudicial, não entregue ao endereço correto, contrariando a Súmula 72 do STJ e o paradigma do REsp 1.398.356/MG. Defende a abusividade dos juros remuneratórios praticados, que teriam sido mais de 150% superiores à taxa média de mercado, descaracterizando a mora, sendo ilegal a cobrança de seguro prestamista como condição à liberação do crédito, configurando venda casada.

Pois bem. A princípio, no que tange a alegação de inépcia da inicial ao argumento que o contrato firmado entre as partes não foi juntado aos autos, verifico que consta juntado do id. 300615376, padecendo de interesse recursal neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma,
a
tese alegada pelo autor na inicial que os juros pactuados são abusivos e não permitidos no ordenamento jurídico, não tem a sustentabilidade desejada a ensejar o seu acolhimento.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, o entendimento consolidado é adotado por esta Câmara, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Nesse contexto, no caso em mesa, vê-se que quando da contratação a taxa mensal de juros foi fixada de 3,62% ao mês e, 53,22% ao ano, não se evidenciando a abusividade da taxa de juros contratada em relação à taxa de mercado vigente no momento da contratação, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

No que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, igualmente não merece reforma a sentença neste ponto.

Isso porque, d
a análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado ao consumidor à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura da autora nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência da apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que a autora tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

Por fim, no que se refere à ausência de constituição em mora,
seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
não procurado
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
Rua Gravilho Vila Nova, 175, Vila Nova, Centro, Alta Floresta
”.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025